Tribunal: TJSP
Processo: 1012736-44.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ANULATÓRIA. Multas por infrações ao Código de Posturas e ao Código de Obras e Edificações do Município de Marília. Atos administrativos que não ostentam quaisquer vícios. Rebaixamento de guia em 100% da testada do imóvel, contrariando o projeto aprovado pela Administração e o limite legal de 50%. Fato incontroverso, admitido inclusive perante o Ministério Público. Instalação posterior de rampa

Ementa:
ANULATÓRIA. Multas por infrações ao Código de Posturas e ao Código de Obras e Edificações do Município de Marília. Atos administrativos que não ostentam quaisquer vícios. Rebaixamento de guia em 100% da testada do imóvel, contrariando o projeto aprovado pela Administração e o limite legal de 50%. Fato incontroverso, admitido inclusive perante o Ministério Público. Instalação posterior de rampa para acesso de veículos que, além de configurar manobra para burlar a limitação, acabou por dificultar o estacionamento junto ao meio fio e principalmente obstruir o livre escoamento de águas pluviais. Ofensa aos princípios do contraditório e da razoabilidade não configurada. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012736-44.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante OFTALMO-
CENTER ACF S/C LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
2
VOTO No 35575
APELAÇÃO No 1012736-44.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: OFTALMO-CENTER ACF S/C LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
MM. JUIZ: DR. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
ANULATÓRIA. Multas por infrações ao Código de
Posturas e ao Código de Obras e Edificações do
Município de Marília. Atos administrativos que não
ostentam quaisquer vícios. Rebaixamento de guia em
100% da testada do imóvel, contrariando o projeto
aprovado pela Administração e o limite legal de 50%.
Fato incontroverso, admitido inclusive perante o
Ministério Público. Instalação posterior de rampa para
acesso de veículos que, além de configurar manobra
para burlar a limitação, acabou por dificultar o
estacionamento junto ao meio fio e principalmente
obstruir o livre escoamento de águas pluviais. Ofensa
aos princípios do contraditório e da razoabilidade não
configurada. Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por OFTALMO CENTER ACF S/C LTDA. em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA visando à anulação de autos
de infração. Segundo relato da inicial, em outubro/11 a autora recolheu
os tributos referentes à aprovação da planta para construção de sua
sede, sendo aprovado o projeto. Houve também o recolhimento de
tributos referente ao pedido de rebaixamento de guias, mas a
requerente foi notificada a refazer o primeiro projeto de acordo com as
exigências da Administração, embora tal projeto já estivesse aprovado.
Em substituição, em 2014, foi protocolada retificação que culminou na
concessão do “HABITE-SE” em 24 de junho daquele ano.
Contudo, em outubro/14 a requerente foi
notificada para realizar o rebaixamento de guia de acordo com o projeto
aprovado. Em 12 de novembro foi autuada para pagar R$182,45. Após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
3
recebeu várias outras multas, tanto por não promover o rebaixamento,
como por obstruir o livre escoamento de águas pluviais.
Reputa nulos os autos de infração porquanto
afrontariam os princípios da legalidade e razoabilidade, além de violar a
garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Afirma que o
art. 99 da LCM no 13/92 (Código de Posturas) estabelece que o infrator
deve ser intimado para regularizar a situação no prazo determinado,
mas a notificação que recebeu, de no 2.140/17, estipulou prazo de
apenas 2 dias. Não foi levado em conta que a lei local foi modificada
quando o projeto da clínica estava aprovado e em execução, não
havendo prazo razoável para que fossem feitos esclarecimentos e sendo
aplicadas 3 multas sobre o mesmo fato (obstrução de águas pluviais).
Além disso, já na primeira multa foi aplicado o valor máximo da sanção,
10 UFM ́s, não havendo qualquer critério de dosimetria na medida em
que o auto de infração não indicou qual seria a norma regulamentar que
embasou a fixação. Os dispositivos legais relativos às primeiras
autuações também previam prazo de até 30 dias para que fosse
regularizado o rebaixamento das guias, inclusive com possibilidade de
prorrogação, mas no caso da autora só foram concedidos 10 dias,
dentre outros vícios.
Em março/17 formulou pedido administrativo de
cancelamento das multas, mas não obteve sequer resposta. Alega
também
que
outros
estabelecimentos
praticariam
a
mesma
irregularidade (rebaixamento de guias em 100% da testada do imóvel),
mas não foram penalizados. Ressalta ainda que, por ser clínica
oftalmológica, atende inúmeros clientes idosos, daí a necessidade de
disponibilizar estacionamento. Apesar dos pedidos da associação do
comércio local, a Prefeitura continua aplicando multas à autora, e
sequer aprecia seu recurso. Pede a concessão de tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
4
para obstar a inscrição dos débitos em dívida ativa e sua cobrança, e ao
final o cancelamento definitivo dos 6 autos de infração.
Foi indeferida a medida precária (fls. 66/67). A
r. sentença de fls. 315/318 julgou improcedente a demanda,
condenando a autora a pagar as custas, despesas e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora insistindo que as
multas ostentam vícios. Sustenta que depois de aprovado o projeto com
o rebaixamento da guia no total da testada do imóvel houve um pedido
de revisão administrativa do ato de aprovação, inclusive com
interferência do MP para proceder à adequação do uso do espaço
público no centro da cidade de Marília. A apelante formulou estudos,
adequou seu projeto, mas as autuações persistiram. Reitera que, além
da ofensa aos princípios constitucionais, a Municipalidade não trata a
todos da mesma forma, pois outras empresas e também residências
efetuaram o rebaixamento das guias em toda a testada sem sofrer
punição. Pede a inversão do decisum (fls. 320/324).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 328/335), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte e inicialmente distribuídos à
C. 15a Câmara de Direito Público, sobrevindo decisão monocrática pelo
não conhecimento e redistribuição (fls. 338/339). Transcorreu in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
5
Com o ajuizamento da demanda a ora apelante
buscava a anulação de 6 autos de infração lavrados pela Prefeitura de
Marília em razão de descumprimento de dispositivos das LCM ́s nos
13/92 e 42/92 (respectivamente, Código de Posturas e Código de Obras
e Edificações). Três deles referem-se ao rebaixamento irregular de guia,
enquanto os demais dizem respeito à obstrução ao escoamento de
águas pluviais.
Analisando, separadamente, cada modalidade
de infração, nota-se que em 30.10.14 a empresa foi intimada a
regularizar, no prazo de 10 dias, o rebaixamento da guia, eis que em
desacordo com o projeto aprovado (fls. 24). Na notificação constam os
dispositivos legais infringidos:
“Art. 17 - Os passeios públicos serão obrigatoriamente
executados da seguinte forma:
(...)
§4o - O rebaixamento de guias em construções e
reformas
far-se-á
mediante
requerimento
do
interessado, dirigido à Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano, acompanhando o respectivo
processo de construção ou de reforma, conforme o
caso, sendo a extensão contínua de, no mínimo, 3 (três)
metros lineares e de, no máximo, 5 (cinco) metros
lineares, observado o disposto no §6o
(...)
§6o - Em casos especiais, poderá ser autorizado o
rebaixamento com extensão superior a 5 (cinco) metros
lineares, mas sempre mediante apreciação pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e pelo
GEA Grupo Especial de Análise, e pelo Conselho
Municipal de Habitação e Política Urbana, desde que
não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da testada do
imóvel e, quando houver determinação de proibição de
estacionamento na via pública, o rebaixamento total
será autorizado desde que não obstrua o passeio
público.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
6
§9o - Os rebaixamentos de guias existentes e não
autorizadas
deverão
ser
regularizados
pelos
interessados, mediante requerimento e recolhimento
da taxa, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da notificação."
Vê-se que é incontroverso o fato de a ora
apelante ter efetuado o rebaixamento das guias em toda a testada,
diversamente do quanto constou do projeto inicialmente aprovado pela
Administração. Tanto assim que em 28.01.15 se comprometeu perante
o representante do Ministério Público a “(...) adequar a situação fática ao
projeto originalmente aprovado (...). Entretanto, para que não se alegue prejuízo
para a população o declarante se compromete a fechar metade da testada de seu
imóvel com uma corrente, até que as guias sejam erguidas de acordo com o
projeto aprovado (...) possibilitando que o público estacione de fronte ao seu
imóvel não causando prejuízo à população (...)” (sic. fls. 41).
Desta forma, não há qualquer mácula nos autos
de infração. Ao efetuar o rebaixamento total da guia, extrapolando o
projeto originário sem qualquer licença prévia e ultrapassando o quanto
determinado na lei local, agiu por sua conta e risco. E a consequência
lógica da infração ao Código de Obras e Edificações do Município é a
aplicação da multa correspondente.
Nem cabe falar em ofensa ao contraditório, pois
a própria apelante destaca que com as autuações foi levada a “(...)
promover defesas administrativas, contudo sem sucesso, e as infrações foram
mantidas pela administração Municipal (...)” (fls. 322, primeiro parágrafo,
parte final).
Quanto às demais alegações, o art. 10 da LCM
no 13/92 estabelece que “É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
7
das águas pelos canos, valas, sarjetas ou galerias pluviais das vias públicas,
danificando ou obstruindo tais servidões”.
Analisando as fotos de fls. 203, vê-se que a
empresa desfez parte do rebaixamento da guia, mas instalou uma
pequena “rampa” de concreto a fim de que os veículos acessassem o
estacionamento. Com tal proceder, ao mesmo tempo a apelante
“driblou” a vedação legal ao rebaixamento de 100% da testada,
dificultou o estacionamento de veículos junto ao meio fio e,
principalmente, instalou obstáculo ao perfeito escoamento de águas
pluviais.
Não há que se falar em exiguidade de prazo ou
ofensa à razoabilidade. Em 16.09.16 foi recebida a notificação no
14.511 encaminhada pela Prefeitura referente à ofensa ao Código de
Posturas, com a indicação do prazo de 10 dias para regularização, sob
pena de multa nos termos do art. 100 da mesma lei1 (fls. 204). Não
retirado o obstáculo, foi lavrada a multa pertinente (fls. 205),
sobrevindo nova notificação, de no 14.981/16, desta feita indicando que
a sanção teria seu valor dobrado caso não efetuada a retirada (fls.
206), sendo na sequência confirmada a autuação (fls. 207). A
notificação de no 2.140/17, recebida em 19.01.17, de fato estabelecia
prazo de 2 dias para regularização, mas não há como ignorar que a
apelante já havia sido cientificada da irregularidade mais de 3 meses
antes, permanecendo inerte. Ainda assim, a multa correspondente, de
no 411/17, só foi lavrada em 10.02.17, ou seja, muito além do prazo
(fls. 209).
De tudo se conclui que a empresa agiu de modo
1 “Art. 100 O decurso do prazo da notificação, sem que tenha sido regularizada ou interposto
recurso ou a reincidência da infração, sujeitarão o infrator a multas variáveis de 1 a 10 UFM,
dobradas nas reincidências.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012736-44.2018.8.26.0344 -Voto no 35575 a
8
contrário ao ordenamento e, embora devidamente notificada por
diversas vezes, insistiu na conduta, mantendo-se inerte. Desta forma,
as autuações deviam mesmo ser mantidas, pelo que a r. sentença não
comporta reparos.
Para que não se alegue omissão, eventual
infringência da lei por terceiros sem que a Prefeitura os tenha multado
não autoriza, evidentemente, a anulação dos autos de infração. Acolher
tal tese equivale a legitimar a anarquia. Cabe ao Ministério Público, se o
caso, tomar as medidas necessárias para obrigar a Prefeitura a fazer
cumprir o ordenamento, inclusive por meio do ajuizamento de ACP por
improbidade administrativa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao apelo. Em atenção ao artigo 85, parágrafo 11, do CPC,
os honorários são majorados para 15% do valor da causa.
VERA ANGRISANI
Relatora